Tribunal: TCU
Processo: 013.567/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face de impugnação parcial de despesas de Convênio para a execução de atividades delegadas pelo Inmetro ao Ibametro, durante sua vigência, entre 2/1/2005 a 1o/1/2010

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, em face de impugnação parcial de despesas do Convênio 8/2005 - Siafi/Siconv 521590, celebrado com o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade - Ibametro para a execução de atividades delegadas pelo Inmetro ao Ibametro, durante sua vigência, entre 2/1/2005 a 1o/1/2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Srs. Adhemar Barroso Alves, ex-Diretor-Geral do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade - Ibametro (Gestão 4/1/2007 a 13/2/2009), Juvenal Maynart Cunha, ex-Diretor-Geral do Ibametro, Inês do Carmo Raimundo Brito, ex-Diretora-Geral do Ibametro (Gestão 13/8/2009 a 23/10/2009), e Afonso Carlos da Silva Mello, ex-Diretor de Administração e Finanças do Ibametro (Gestão 15/1/2007 a 20/10/2009), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-los solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas a seguir indicadas, até a data dos efetivos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.1.1. Srs. Adhemar Barroso Alves e Afonso Carlos da Silva Mello, solidariamente pelos valores a seguir indicados: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 013.567/2016-0 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 715,40 28/02/2007 73,16 01/03/2007 84,00 09/03/2007 57,00 12/03/2007 35,00 13/03/2007 250,00 15/03/2007 116,00 16/03/2007 49,99 21/03/2007 35,00 22/03/2007 88,00 23/03/2007 20,00 24/03/2007 55,00 26/03/2007 88,00 28/03/2007 16,00 29/03/2007 379,00 30/03/2007 9,50 01/04/2007 249,20 03/04/2007 298,00 04/04/2007 99,00 05/04/2007 99,98 08/04/2007 151,00 09/04/2007 110,00 10/04/2007 164,02 12/04/2007 405,00 13/04/2007 89,00 14/04/2007 15,00 15/04/2007 152,10 16/04/2007 88,00 17/04/2007 188,50 18/04/2007 578,40 19/04/2007 92,00 20/04/2007 86,00 21/04/2007 51,00 22/04/2007 82,00 24/04/2007 283,00 25/04/2007 72,00 26/04/2007 287,00 27/04/2007 55,46 28/04/2007 67,00 02/05/2007 190,00 03/05/2007 1.023,00 04/05/2007 223,50 05/05/2007 58,00 06/05/2007 54,00 07/05/2007 229,00 08/05/2007 690,00 09/05/2007 394,38 10/05/2007 159,00 11/05/2007 150,00 12/05/2007 114,00 13/05/2007 281,00 14/05/2007 680,00 15/05/2007 350,38 16/05/2007 263,00 17/05/2007 1.284,00 18/05/2007 117,00 19/05/2007 279,60 20/05/2007 40,00 21/05/2007 113,00 22/05/2007 541,38 23/05/2007 126,50 24/05/2007 50,00 25/05/2007 117,00 26/05/2007 182,00 28/05/2007 72,00 29/05/2007 689,20 30/05/2007 160,70 31/05/2007 209,00 01/06/2007 25,00 02/06/2007 117,00 03/06/2007 66,82 04/06/2007 95,00 05/06/2007 22.266,28 06/06/2007 60,00 07/06/2007 162,00 08/06/2007 196,68 08/06/2007 29,00 09/06/2007 87,00 10/06/2007 64,00 12/06/2007 183,00 13/06/2007 22,00 14/06/2007 202,00 15/06/2007 84,00 16/06/2007 153,00 18/06/2007 215,70 19/06/2007 194,68 20/06/2007 156,70 21/06/2007 50,00 22/06/2007 60,00 23/06/2007 138,62 25/06/2007 159,00 26/06/2007 169,00 27/06/2007 114,00 28/06/2007 536,60 29/06/2007 85,70 30/06/2007 69,00 01/07/2007 44,00 02/07/2007 212,00 03/07/2007 210,00 04/07/2007 138,00 05/07/2007 120,00 06/07/2007 35,00 07/07/2007 18,00 09/07/2007 194,00 10/07/2007 156,50 11/07/2007 267,50 12/07/2007 56,00 13/07/2007 37,00 16/07/2007 205,42 17/07/2007 172,00 18/07/2007 268,49 19/07/2007 85,00 20/07/2007 59,36 22/07/2007 327,12 23/07/2007 424,00 24/07/2007 47,00 25/07/2007 72,50 27/07/2007 139,00 28/07/2007 115,40 30/07/2007 169,00 01/08/2007 303,00 02/08/2007 18,00 03/08/2007 218,04 05/08/2007 85,40 06/08/2007 112,00 07/08/2007 378,30 08/08/2007 163,44 09/08/2007 184,84 10/08/2007 112,84 11/08/2007 60,00 12/08/2007 92,00 13/08/2007 244,98 14/08/2007 365,00 15/08/2007 505,20 16/08/2007 352,00 17/08/2007 69,00 18/08/2007 267,00 20/08/2007 647,00 21/08/2007 380,60 22/08/2007 659,80 23/08/2007 208,62 24/08/2007 175,00 25/08/2007 55,00 26/08/2007 559,48 27/08/2007 1.018,32 28/08/2007 597,00 29/08/2007 817,20 30/08/2007 290,70 31/08/2007 13,50 01/09/2007 17,40 03/09/2007 666,00 04/09/2007 123,00 05/09/2007 297,00 06/09/2007 18,00 07/09/2007 221,44 10/09/2007 481,50 11/09/2007 685,78 12/09/2007 55,00 13/09/2007 330,00 14/09/2007 275,00 15/09/2007 60,00 16/09/2007 377,00 17/09/2007 691,52 18/09/2007 35,00 19/09/2007 807,52 20/09/2007 165,00 21/09/2007 98,00 23/09/2007 126,36 24/09/2007 427,00 25/09/2007 1.170,90 26/09/2007 872,20 27/09/2007 834,80 28/09/2007 65,00 29/09/2007 188,70 30/09/2007 380,00 01/10/2007 380,00 02/10/2007 388,00 03/10/2007 321,08 04/10/2007 338,60 05/10/2007 174,98 07/10/2007 339,20 08/10/2007 211,86 09/10/2007 629,00 10/10/2007 115,12 11/10/2007 166,94 13/10/2007 84,00 14/10/2007 380,00 15/10/2007 501,50 16/10/2007 557,34 17/10/2007 305,00 18/10/2007 209,44 19/10/2007 141,00 20/10/2007 178,00 21/10/2007 2.804,00 22/10/2007 228,00 23/10/2007 80,00 24/10/2007 64,52 25/10/2007 437,00 26/10/2007 434,72 28/10/2007 89,00 29/10/2007 180,14 30/10/2007 138,04 31/10/2007 930,00 01/11/2007 360,04 02/11/2007 239,30 03/11/2007 248,00 04/11/2007 412,00 05/11/2007 112,00 06/11/2007 198,80 07/11/2007 183,00 08/11/2007 224,00 09/11/2007 560,00 10/11/2007 97,82 11/11/2007 606,96 12/11/2007 77,00 13/11/2007 282,96 14/11/2007 87,00 16/11/2007 46,50 17/11/2007 50,00 18/11/2007 397,00 19/11/2007 215,00 21/11/2007 146,22 22/11/2007 1.461,48 23/11/2007 285,00 24/11/2007 366,00 25/11/2007 1.002,00 26/11/2007 818,92 27/11/2007 792,00 28/11/2007 51,12 29/11/2007 1.070,06 30/11/2007 138,00 01/12/2007 50,00 02/12/2007 1.035,04 03/12/2007 120,00 04/12/2007 1.193,88 05/12/2007 538,34 06/12/2007 141,00 07/12/2007 145,00 08/12/2007 223,00 09/12/2007 199,42 10/12/2007 873,56 11/12/2007 458,00 12/12/2007 648,28 13/12/2007 306,00 14/12/2007 260,00 15/12/2007 80,00 16/12/2007 41,50 17/12/2007 80,00 19/12/2007 324,00 21/12/2007 62,00 17/01/2008 3.931,78 29/01/2008 58,00 30/01/2008 3.327,94 31/01/2008 108,00 07/02/2008 720,00 08/02/2008 50,00 17/02/2008 26,00 18/02/2008 265,00 19/02/2008 45,00 20/02/2008 782,01 21/02/2008 136,00 22/02/2008 45,00 23/02/2008 90,00 24/02/2008 183,70 25/02/2008 100,00 26/02/2008 121,36 27/02/2008 164,00 28/02/2008 31.325,36 29/02/2008 19,00 01/03/2008 1.865,00 03/03/2008 2.246,40 04/03/2008 300,00 05/03/2008 133,00 06/03/2008 69,40 07/03/2008 64,00 08/03/2008 305,00 11/03/2008 190,60 12/03/2008 27,00 13/03/2008 77,00 14/03/2008 378,50 17/03/2008 128,00 19/03/2008 170,00 24/03/2008 127,00 25/03/2008 102,10 26/03/2008 56,00 28/03/2008 295,00 31/03/2008 3.256,00 02/04/2008 131,74 03/04/2008 733,00 04/04/2008 77,00 07/04/2008 310,00 08/04/2008 354,60 09/04/2008 4.697,54 10/04/2008 8,46 11/04/2008 72,00 13/04/2008 66,68 14/04/2008 50,00 15/04/2008 45,00 20/04/2008 5.192,90 22/04/2008 68,00 23/04/2008 118,00 24/04/2008 30,00 26/04/2008 168,72 27/04/2008 373,88 28/04/2008 2.067,00 29/04/2008 3.440,50 30/04/2008 45,00 01/05/2008 62,00 02/05/2008 28,00 03/05/2008 113,50 04/05/2008 50,00 06/05/2008 8.400,00 07/05/2008 9,20 08/05/2008 6.041,24 09/05/2008 90,00 11/05/2008 397,20 12/05/2008 2.641,00 14/05/2008 158,00 15/05/2008 120,00 16/05/2008 15,00 17/05/2008 195,00 18/05/2008 170,00 19/05/2008 93,00 20/05/2008 2.436,01 21/05/2008 25,00 22/05/2008 160,00 24/05/2008 37,00 25/05/2008 174,00 26/05/2008 223,00 27/05/2008 185,00 28/05/2008 311,00 29/05/2008 113,00 30/05/2008 47,00 31/05/2008 35,00 01/06/2008 105,00 02/06/2008 2.788,00 03/06/2008 73,00 05/06/2008 2.195,15 09/06/2008 574,19 10/06/2008 77,00 16/06/2008 56,00 17/06/2008 428,26 18/06/2008 311,96 20/06/2008 45,00 25/06/2008 112,00 26/06/2008 17,00 27/06/2008 49,00 29/06/2008 302,00 30/06/2008 198,00 01/07/2008 126,00 02/07/2008 2.412,30 03/07/2008 15,00 04/07/2008 135,00 08/07/2008 137,00 10/07/2008 118,00 11/07/2008 11,00 12/07/2008 192,86 14/07/2008 109,00 15/07/2008 3.247,21 16/07/2008 312,00 17/07/2008 1.322,01 18/07/2008 170,00 20/07/2008 40,60 21/07/2008 27,50 23/07/2008 143,00 25/07/2008 163,00 26/07/2008 17,00 27/07/2008 103,00 28/07/2008 116,00 29/07/2008 105,00 30/07/2008 70,00 31/07/2008 157,50 01/08/2008 163,00 02/08/2008 43,00 03/08/2008 306,88 04/08/2008 145,00 05/08/2008 175,00 06/08/2008 220,00 07/08/2008 40,00 09/08/2008 130,00 10/08/2008 135,00 11/08/2008 61,54 13/08/2008 145,00 14/08/2008 2.925,00 15/08/2008 64,00 18/08/2008 160,00 19/08/2008 50,00 21/08/2008 40,00 24/08/2008 70,00 27/08/2008 120,06 01/09/2008 224,54 02/09/2008 45,00 03/09/2008 148,00 04/09/2008 45,00 06/09/2008 69,00 09/09/2008 83,00 10/09/2008 264,00 13/09/2008 132,00 15/09/2008 155,00 16/09/2008 100,00 19/09/2008 191,00 21/09/2008 77,00 22/09/2008 178,00 23/09/2008 203,00 24/09/2008 143,00 25/09/2008 35,00 27/09/2008 30,00 28/09/2008 178,00 29/09/2008 235,00 30/09/2008 197,00 02/10/2008 35,00 05/10/2008 71,00 06/10/2008 41,00 06/10/2008 87,00 06/10/2008 113,00 09/10/2008 42,00 10/10/2008 117,00 11/10/2008 127,00 14/10/2008 57,00 15/10/2008 36,00 16/10/2008 205,00 17/10/2008 99,00 18/10/2008 225,00 19/10/2008 550,80 20/10/2008 70,00 21/10/2008 42,00 22/10/2008 33,00 23/10/2008 60,00 24/10/2008 396,20 25/10/2008 149,00 26/10/2008 60,00 01/11/2008 133,96 02/11/2008 252,00 04/11/2008 1.900,01 05/11/2008 172,74 07/11/2008 195,00 08/11/2008 82,80 10/11/2008 247,00 11/11/2008 30,00 12/11/2008 447,96 13/11/2008 286,00 14/11/2008 173,00 16/11/2008 260,00 17/11/2008 40,00 18/11/2008 10,08 19/11/2008 10,00 20/11/2008 199,00 21/11/2008 90,00 22/11/2008 90,00 23/11/2008 155,60 24/11/2008 150,00 25/11/2008 153,56 28/11/2008 195,00 29/11/2008 235,00 01/12/2008 270,00 02/12/2008 80,00 03/12/2008 55,00 04/12/2008 387,02 05/12/2008 45,00 08/12/2008 994,70 09/12/2008 998,40 10/12/2008 14,00 14/12/2008 11,00 17/12/2008 5.000,90 23/12/2008 3.931,78 29/01/2009 147,20 02/02/2009 120,00 05/02/2009 66,40 11/02/2009 79,50 12/02/2009 9.1.2. Srs. Juvenal Maynart Cunha e Afonso Carlos da Silva Mello, solidariamente pelos valores a seguir indicados: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 157,00 15/02/2009 41,00 16/02/2009 563,64 17/02/2009 223,60 18/02/2009 36,00 21/02/2009 68,00 22/02/2009 30,00 26/02/2009 106,80 27/02/2009 1.123,82 03/03/2009 118,00 04/03/2009 90,00 05/03/2009 2.044,00 06/03/2009 30,00 07/03/2009 123,00 09/03/2009 61,30 10/03/2009 106,80 11/03/2009 2.302,00 13/03/2009 228,70 14/03/2009 1.744,80 16/03/2009 98,10 18/03/2009 2.973,00 19/03/2009 50,00 20/03/2009 38,00 23/03/2009 9.388,20 24/03/2009 320,00 25/03/2009 468,40 26/03/2009 1.530,00 27/03/2009 43,00 28/03/2009 207,80 30/03/2009 563,00 31/03/2009 1.305,61 02/04/2009 1.785,00 03/04/2009 3.552,49 06/04/2009 861,40 07/04/2009 45,00 08/04/2009 40,00 09/04/2009 4.720,60 13/04/2009 372,00 14/04/2009 1.561,60 15/04/2009 280,00 16/04/2009 1.259,00 17/04/2009 2.880,00 20/04/2009 2.127,96 23/04/2009 1.932,40 24/04/2009 51,00 26/04/2009 217,60 28/04/2009 4.205,60 30/04/2009 78,00 03/05/2009 82,00 04/05/2009 893,40 05/05/2009 2.252,80 07/05/2009 30,00 08/05/2009 420,00 09/05/2009 250,80 10/05/2009 23,00 11/05/2009 157,50 12/05/2009 79,30 13/05/2009 2.088,40 14/05/2009 3.356,80 15/05/2009 41,00 17/05/2009 37,00 18/05/2009 383,20 19/05/2009 217,60 21/05/2009 720,40 22/05/2009 40,00 24/05/2009 179,66 25/05/2009 560,40 26/05/2009 128,00 27/05/2009 2.923,24 28/05/2009 553,60 01/06/2009 2.799,40 05/06/2009 537,60 09/06/2009 1.007,00 10/06/2009 3.224,20 12/06/2009 30,32 16/06/2009 704,00 17/06/2009 557,00 18/06/2009 562,00 19/06/2009 3.992,80 26/06/2009 214,00 30/06/2009 4.123,00 01/07/2009 43,00 06/07/2009 1.333,02 07/07/2009 1.657,20 08/07/2009 7.517,00 09/07/2009 1.164,80 10/07/2009 654,40 13/07/2009 755,60 14/07/2009 1.473,20 15/07/2009 1.280,00 16/07/2009 4.288,80 17/07/2009 338,00 21/07/2009 2.432,00 23/07/2009 224,35 27/07/2009 7.168,40 30/07/2009 3.367,56 31/07/2009 4.533,00 04/08/2009 1.113,60 05/08/2009 4.110,00 07/08/2009 9.1.3. Sra. Inês do Carmo Raimundo Brito e Sr. Afonso Carlos da Silva Mello, solidariamente pelos valores a seguir indicados: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 425,60 18/08/2009 4.608,00 19/08/2009 6.270,00 20/08/2009 806,40 24/08/2009 1.958,40 27/08/2009 5.454,40 28/08/2009 5.522,20 01/09/2009 14.403,60 04/09/2009 12.373,40 09/09/2009 15.986,32 14/09/2009 3.944,98 18/09/2008 15.668,80 23/09/2009 2.368,80 30/09/2009 9.2. aplicar aos responsáveis Srs. Adhemar Barroso Alves, Juvenal Maynart Cunha, Inês do Carmo Raimundo Brito e Afonso Carlos da Silva Mello a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, nos valores individuais indicados na tabela a seguir, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da Multa Adhemar Barroso Alves R$ 40.000,00 Juvenal Maynart Cunha R$ 20.000,00 Inês do Carmo Raimundo Brito R$ 15.000,00 Afonso Carlos da Silva Mello R$ 70.000,00 9.3. aplicar aos responsáveis Juvenal Maynart Cunha, Adhemar Barroso Alves e Afonso Carlos da Silva Mello, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores individuais de R$ 5.000,00, R$ 7.000,00 e R$ 9.000,00, respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão e demais elementos pertinentes ao Procurador-Geral da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.